Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013210-89.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO MARCOS CASTRO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO MARCOS CASTRO DE OLIVEIRA contra ato omissivo praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que consiste na não nomeação do Impetrante ao cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino, polo Sinop.
Narra, em síntese, que foi classificado no 33o (trigésimo terceiro) lugar no concurso público (Edital no 001/2018/SEJUDH) para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino, polo Sinop, sendo que, após várias nomeações, foram nomeados 32 (trinta e dois candidatos) e destes 7 (sete) não tomaram posse, quais sejam: 8o, 11o, 15o, 21o, 22o, 29o e 32o.
Considerando que é o próximo da lista e a existência de cargos vagos (pelo fato de 7 não terem tomado posse), sustenta haver direito líquido e certo à sua nomeação.
Requer, ao final, concessão de liminar no sentido de ser nomeado no referido cargo, bem como participação no curso de formação ou, alternativamente, apenas nomeação no cargo.
É o sucinto relatório.
Com relação ao pedido de justiça gratuita, o mesmo é desnecessário, uma vez a Ação de Mandado de Segurança tramita sob o pálio da gratuidade por imposição do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:
(...)
XXII - a gratuidade das ações de “habeas-corpus”, “habeas-data”, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.
Passo à análise do pedido de liminar.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
O Impetrante foi classificado em 33o (trigésimo terceiro) lugar para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino, polo Sinop, conforme se infere no documento anexado no Id. 95337979.
No entanto, o edital do concurso (Edital no 001/2018/SEJUDH) não previa vagas para o referido cargo, mas apenas cadastro de reserva, conforme se pode observar no edital acostado no Id. 95337989.
É certo que a desistência de candidatos melhores classificados que o Recorrido faz surgir o direito subjetivo à nomeação, conforme já pacificado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 598.099).
Entretanto, o fato de candidato nomeado não tomar posse no cargo não é sinônimo de desistência, posto que o ato de nomeação pode ser questionado.
Para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro candidato galgar posição na fila de classificação e, consequentemente, surja o direito à nomeação em cargo público, tal ato deve ser inequívoco.
Somente a desistência formal ou expressa é que produz os efeitos jurídicos de nomeação do candidato posterior na lista de classificação.
Acerca da matéria, já julgou este Sodalício recentemente, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA – CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “[...] III - Em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. [...]” (STJ - AgInt no RMS 62.022/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 2. Segurança concedida. (TJ/MT - N.U 1003367-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (NEGRITEI)
Assim, mesmo que vários candidatos não tomem posse, como é o caso em apreço (8o, 11o, 15o, 21o, 22o, 29o e 32o lugares), é necessária a demonstração da desistência expressa de cada um deles, o que não restou comprovado nos autos.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora